Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-35.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002216-35.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 07.728.011/0001-31 (AGRAVANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 07.728.011/0001-31 (AGRAVADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PARCIALMENTE DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.

No caso, constata-se a parcial regularidade na medição de energia e a ilicitude em parte da apuração, razão pela qual a concessionária tem direito à revisão do faturamento de consumo, apenas daquelas onde comprovadas o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento.

A interrupção do fornecimento de energia de consumidor inadimplente é possível, desde que os débitos sejam recentes, situação não evidenciada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002216-35.2017.8.11.0002

AGRAVANTE(S):

ENERGISA S/A

AGRAVADO(S):

ALIANÇA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
ENERGISA S/A
contra decisão monocrática de id. 113636495, que negou provimento ao recurso de apelação aviado por ambas as partes, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para declarar a inexistência da obrigação de pagar apenas o débito no valor de R$24.328,73 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) referente à recuperação de consumo do período de 11/2015 à 01/2017, proibindo o corte de energia em relação a débitos pretéritos.

Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando a parte autora, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte requerida pelo pagamento de 40% (quarenta por cento).

Em suas razões recursais, sustenta que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, de forma que a irregularidade encontrada é indubitavelmente oriunda de ação humana.

Menciona que recentemente o STJ julgou o RESp 1412433/RS, e atestou acerca da possiblidade e legalidade da cobrança de débitos provenientes de fatura de recuperação de consumo e autorizou o corte administrativo do serviço de energia elétrica.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 114746993).

A empresa agravada apresentou contraminuta, discorrendo que a agravante não observou a norma técnica prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL, pois não apresentou a prova da suposta irregularidade, uma vez que não foi acostado aos autos o TOI ou perícia para comprovar a existência do alegado desvio, quanto a fatura de recuperação de consumo de 11/2015 à 01/2017, no valor de R$ 24.328,73, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (id. 116248472).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por meio do presente recurso pretende a empresa agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação aviado pela mesma para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

No caso dos autos, tem-se que foi lavrada suas faturas de recuperação de consumo, uma no valor de R$24.328,73, referente ao período de 11/2015 à 01/2017, emitida em decorrência da constatação de suposta irregularidade na unidade consumidora da autora consistente em “desvio de energia no ramal de entrada” e outra no valor de R$ 1.158,33, concernente ao mês 02/2017, emitida em decorrência da existência de “ligação invertida – intervenção de terceiros”.

Ocorre que, uma das referidas faturas não observaram as providências necessárias para apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, conforme estabelece a Resolução da ANEEL de no 414/2010, conforme segue:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)”

Segundo a documentação apresentada nos autos, foram lavrados dois TOI’s para apurar a irregularidade, sendo um de no 589059, datado de 31/07/2016, onde consignou o desvio de energia no ramal de entrada e o TOI no 606984, lavrado em 02/02/2017, que constatou a ligação invertida – intervenção de terceiros.

Acontece que, a concessionária de energia comprovou a regularidade no procedimento apenas com relação ao TOI no 606984 lavrado em 02/02/2017, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 655418,
no qual o representante da empresa autora se recursou a receber
, com a observação
“inversão de carga na linha”
(id. 104072763 - Pág. 1 e 2), fotografias indicando as irregularidades encontradas (id. 104072759 - Pág. 1 a 6) e o demonstrativo de cálculo (Id. 104072758 - Pág. 1).

Agora, no que concerne a faturas de recuperação de consumo no valor de R$24.328,73, cujo procedimento foi investigado pelo TOI 589059, lavrado em 31/07/2016, observa-se que tal documento não foi anexado nos autos, de modo que não é possível aferir a regularidade do procedimento.

Portanto, configurada a parcial legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANO MORAL - ABUSIVIDADE NOS VALORES DAS FATURAS - LITISPENDÊNCIA - EXISTÊNCIA PARCIAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS
- COBRANÇA INDEVIDA - INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 385 STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). Ausência de Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção, Avaliação Técnica do Medidor em data previamente da agendada
. “Embora a parte autora tenha sido indevidamente cadastrada em órgãos de restrição de crédito, não faz jus à indenização pretendida, dada a existência de outras inscrições ao tempo da anotação objeto de insurgência. Súmula 385 do STJ. Sentença de improcedência parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70082494790, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 11-10-2019) (N.U 1037724-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR
– ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor
. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito
”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.
”
(N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

No que concerne a possiblidade de corte no fornecimento de energia elétrica, tem-se que este pode ocorrer somente em razão de débito recente, segundo entendimento consolidado na jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - COBRANÇA DE UMA FATURA COM VALOR EXORBITANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES E SUBSEQUENTES – FUNDADA DÚVIDA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO PERDURAR O TRÂMITE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, a cobrança de valor exorbitante referente à fatura do mês de junho/2021 pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerário conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.
Ademais, no caso se discute a interrupção de fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito. Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito que não seja atual, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da decisão objurgada
. (N.U 1022105-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022